Tribunal: TJDFT
Processo: 0741937-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. REGISTRO DE DÍVIDA PRESCRITA COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INEXIGIBILIDADE. OBRIGAÇÃO NATURAL. INSCRIÇÃO NOME. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. NEGATIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição subtrai do credor a pretensão de demandar o devedor tanto judicial como extrajudicialmente, mas não afeta o direito subjetivo e sim, a sua exigibilidade, porém subsiste a obrigação natural, ou seja, o reconhecimento da prescrição não afeta a existência do débito.
2. O ordenamento jurídico pátrio não atribuiu às obrigações naturais exigibilidade jurídica, ressalvando, tão somente, a irrepetibilidade do pagamento na hipótese de quitação do débito.
3. A plataforma Serasa Limpa Nome tem como objetivo a intermediação entre as empresas credoras e o consumidor, oferecendo algumas facilidades nas negociações e renegociações de dívidas em atraso ou negativadas.
3.1 Não há que se falar em violação às regras consumeristas, porquanto as informações contidas na plataforma são restritas às partes envolvidas, não existindo publicidade, pois a plataforma não se amolda ao sistema de proteção ao crédito, não configurando método abusivo ou coercitivo de cobrança de débitos.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.